Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744416-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA AGRAVADO: VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ &amp; VASQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALDEMAR ALVES PEREIRA (ID 77217513) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 244643646, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0725018-12.2020.8.07.0001 movido por VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ &amp; VASQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado no ID no 241749628. Nos termos do § 6o do art. 49 da Lei no 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural, o que não é o caso dos autos, uma vez que o crédito exequendo se refere a honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial créditos que não guardem relação com a atividade rural (TJ-SP – AI no 2171670-43.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 19a Câmara de Direito Privado, j. em 27/02/2023, publ. em 28/02/2023). De outra parte, indefiro o pedido de ID Num. 243493603, pois já foi realizada tentativa de bloqueio de ativos da parte executada, com resultado infrutífero, por meio SISBAJUD, em 09/05/2025 (ID Num. 235239890), ou seja, em período inferior a 1 (um) ano, razão pela qual, incabível, por ora, com base no princípio da razoabilidade, nova tentativa de penhora online de ativos financeiros (Acórdão 1240058, 07129333120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, não consta nos autos informação acerca de eventual alteração da situação econômica da parte executada que permita justificar nova tentativa de penhora online de valores, via SISBAJUD. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 245690405, na origem), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 249860316). Em suas razões recursais, alega que: 1. É parte executada nos autos de cumprimento de sentença, objetivando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; 2. Em 4/06/2025, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial do Sr. Valdemar Alves Pereira, conforme decisão proferida nos autos n. 5117682-44.2024.8.09.0123, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Piracanjuba/GO; 3. O Juízo recuperacional determinou a suspensão de todas as ações e execuções em face do Devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 4. A suspensão das execuções, nesta fase, é medida de ordem pública, de aplicação automática e cogente, não dependendo de decisão específica em cada processo; 5. O crédito exequendo, correspondente a honorários sucumbenciais fixados por sentença anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial (12/06/2025), é inegavelmente concursal, devendo ser habilitado no juízo universal da recuperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, reconhecer que o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, bem como determinar a suspensão da execução e dos atos de constrição. Preparo recolhido (ID 77359097). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 77501000). Sem contrarrazões (ID 78440441). É o relatório. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova (...)”, nos termos do art. 932, inc. I, do CPC. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os seguintes documentos: (i) petição inicial da recuperação judicial e eventuais emendas; (ii) registro do empresário na Junta Comercial; (iii) contrato social e alterações; (iv) eventual decisão de admissibilidade da recuperação judicial. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 16:19:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador